Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-61.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Extinção do feito sem exame do mérito que, em concreto, não se justificava. Notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato. Suficiência à constituição do devedor em mora nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1132. Possibilidade de discussão sobre a

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Extinção do feito sem exame do mérito que, em concreto, não se justificava. Notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato. Suficiência à constituição do devedor em mora nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1132. Possibilidade de discussão sobre a abusividade dos valores cobrados. Encargos financeiros não coibidos pelo direito positivo e que estavam na linha do entendimento jurisprudencial. Ação procedente. Recurso improvido.